Tribunal: STF
Processo: HC 71430
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:   -  PENAL.   PROCESSUAL  PENAL.   "HABEAS  CORPUS"
"REFORMATIO IN PEJUS". DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA: FUNDAMENTAÇÃO.
          I.  - Inocorrencia  da "reformatio  in  pejus", dado  que o
acórdão  que deu parcial provimento ao recurso da defesa, reduzindo a
pena   de multa  e  mantendo a  pena  privativa de  liberdade, apenas
registrou que o réu era reincidente.
          II.  -  Aumentos  da   pena  plenamente  justificados  pela
reincidencia  e pelo  emprego de  armas  e concurso  de mais  de duas
pessoas.
          III. - Sentença razoavelmente fundamentada.
          IV. - H.C. indeferido.